Tribunal: TJSP
Processo: 0049899-65.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ação de Indenização – Danos morais e materiais – Reintegração de posse ocorrida em janeiro de 2012 na cidade de São José dos Campos, na área conhecida como Pinheirinho – Ausência de comprovação de que a autora tenha sido vítima de violência, abuso ou negligência pelos agentes públicos que atuaram na operação, de modo que a demanda é improcedente com relação ao ente estatal – Comprovação nos autos

Ementa:
Ação de Indenização – Danos morais e materiais – Reintegração de posse ocorrida em janeiro de 2012 na cidade de São José dos Campos, na área conhecida como Pinheirinho – Ausência de comprovação de que a autora tenha sido vítima de violência, abuso ou negligência pelos agentes públicos que atuaram na operação, de modo que a demanda é improcedente com relação ao ente estatal – Comprovação nos autos que a Massa Falida ré foi nomeada judicialmente como depositária dos bens que guarneciam as construções existentes no local até sua retirada pelos respectivos proprietários – Desídia com relação ao correto cumprimento da determinação judicial de guarda que impõe sua condenação no pagamento dos danos materiais e morais – Montante fixado a título de dano moral que se mostra adequado – Reconvenção que não possui conexão com a causa principal ou com os fundamentos de defesa – Recurso da FESP provido e recurso da Massa Falida ré não provido.